Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-77.2011.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
CLARISSE APARECIDA BOJARSKI E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 106184/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DIREITO A SAÚDE – GRAVIDEZ APÓS A INTRODUÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PERFURAÇÃO INTESTINAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – NEGLIGÊCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É de conhecimento comum que embora, o método DIU seja um efetivo método de planejamento familiar, sua efetividade não é de 100%, assim como nenhum outro método. Sua eficácia é de 99%.
A inexistência de método contraceptivo totalmente eficaz corrobora para que a gravidez posterior à introdução de Dispositivo Intrauterino (DIU) não se configure como nexo de causalidade em face de conduta do profissional médico, visto que está inserida entre as exceções decorrentes de caso fortuito.
Todavia, a não retirada do DIU do organismo da parturiente após a realização da cirurgia cesariana, justifica concluir que houve – no mínimo – negligência no trato da situação clínica da autora, o que justifica a responsabilização civil.
Assim, no presente caso, emerge direito à indenização não pela ocorrência da gravidez, já que esta é perfeitamente possível, mas sim pela perfuração intestinal causada pelo DIU que não foi removido da Apelada durante a cirurgia do parto.
Portanto, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pela autora, que teve o intestino perfurado pelo DIU, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
Considerando que foi ofertado à Apelada, e realizado todo o tratamento necessário para a remoção do dispositivo, pelo Sistema Único de Saúde Municipal, entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 30.000,00 trinta mil reais) para indenização a título de danos morais, deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) tendo em vista que este novo valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
CLARISSE APARECIDA BOJARSKI E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Matupá contra a sentença proferida pela Vara Única da comarca daquele município, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Erro Médico n°486-77.2011.811.0111 proposta por Kemilly Vitória Bokarski Rufino e Clarisse Aparecida Bojarski, julgou parcialmente procedentes os pedidos ventilados na exordial para desprover os pedidos de indenização por danos decorrentes da ineficiência do DIU colocado pela genitora que não foi capaz de precaver a gestação da segunda demandante, por não vislumbrar os requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil no particular; condenar o requerido ao pagamento de danos materiais (R$ 494,87), mais danos morais (R$ 30.000,00) pela falha do serviço que acarretou o risco à saúde da requerente Clarisse; juros de mora de 1% ao mês, capitalizáveis ao ano, e correção monetária, sendo que quanto ao dano material, ambos devem incidir desde a data da citação, ao passo que quanto ao dano moral, os juros retroagem à citação, mas a correção somente incide a partir do arbitramento do quantum indenizável.
Ademais, ante a sucumbência recíproca, distribuiu o ônus sucumbencial entre as partes, sendo 75% pelo réu (Apelante) e 25% pelas autoras, ao passo que a verba sucumbencial merece decote, para que contemple toda sorte de relações jurídico-processuais aqui vivenciadas: a) quanto a pretensão formalizada por Kemilly, ante sua total improcedência, a sucumbência é toda devida por ela; b) quanto à lide entre Clarisse e o Município, fixo a verba honorária em 75% a favor da autora e 25% a favor do réu.
No que tange aos honorários, o juízo a quo fixou que serão devidos a base de 5% sobre o valor dado à causa, salientando, ainda, estarem suspensas, com relação às autoras, as cobranças e despesas processuais, ante ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita (fls. 224/228).
Inconformado o Apelante argumenta que a prova pericial trilha caminho da total improcedência da ação.
Assevera que o Sistema Único de Saúde, quando procurado, expõe aos pacientes diversos métodos contraceptivos (camisinha, pílula anticoncepcional, DIU, ligadura de trompas, vasectomia, etc.) os quais são indicados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde.
Esclarece que mesmo se tratando de métodos indicados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, nenhum deles possui eficácia de 100% (cem por cento), mesmo que pequena, existe a probabilidade de falibilidade dos métodos, fato reconhecido pela prova pericial e pelo juízo a quo.
Frisa que dentre todos os métodos expostos pelo médico, foi a Autora que optou pela implantação do DIU (Dispositivo Intrauterino).
Alega que frente à gravidez após a implantação do DIU a Apelada realizou pré-natal pela rede pública de saúde e sempre foi devidamente atendida pelo Município, e que quando entrou em trabalho de parto, foi devidamente submetida à intervenção cirúrgica para realização de cesariana e para retirada do DIU.
Argumenta que durante o procedimento cirúrgico o profissional utilizou a técnica adequada e agiu de acordo com as normas médicas exigidas, não tendo logrado êxito na localização do objeto.
Afirma que a prova pericial constante nos autos corrobora com as argumentações do Apelante e confirma que o médico do Município agiu de acordo com a correta prática da medicina para o caso, não existindo erro médico.
Assegura que o decurso do tempo entre a realização das cirurgias se deu por dois fatores: pela demora da paciente em retornar ao serviço municipal de saúde (quatro meses) e pela recusa da paciente em se submeter a procedimento cirúrgico pelo método tradicional, ou seja, por corte.
Garante que após o pós-operatório a Apelada se recuperou completamente inexistindo quaisquer sequelas advindas de tais procedimentos.
Forte nessas razões requer o provimento do presente apelo para efeito de reformar a sentença atacada, com a total improcedência da ação e reforma dos honorários sucumbenciais para ser arbitrado em favor do Apelante (fls.230/254).
A Apelada apresentou contrarrazões, onde argumenta que o recurso é peça indigente, apelo impotente que não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão.
Alega que não merece reforma a decisão do juízo da Comarca de Matupá, visto que, como bem exposto, ao presente caso é aplicável a teoria do risco administrativo tornando por irrelevante a extensa argumentação do Apelante.
Sustenta que independentemente do motivo de não terem encontrado o DIU no momento da cesariana e terem encerrado o procedimento, isso permitiu que o instrumento se deslocasse e provocasse uma perfuração do sigmoide (parte do intestino grosso) localizado entre o reto e o cólon.
Logo está caracterizado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o resultado danoso dele decorrente, e assim sendo, há dever de indenizar (fls. 255/265).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 272/277).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Matupá contra a sentença proferida pela Vara Única da comarca daquele município, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Erro Médico n°486-77.2011.811.0111 proposta por Kemilly Vitória Bokarski Rufino e Clarisse Aparecida Bojarski, julgou parcialmente procedentes os pedidos ventilados na exordial para desprover os pedidos de indenização por danos decorrentes da ineficiência do DIU colocado pela genitora que não foi capaz de precaver a gestação da segunda demandante, por não vislumbrar os requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil no particular; condenar o requerido ao pagamento de danos materiais (R$ 494,87), mais danos morais (R$ 30.000,00) pela falha do serviço que acarretou o risco à saúde da requerente Clarisse; juros de mora de 1% ao mês, capitalizáveis ao ano, e correção monetária, sendo que quanto ao dano material, ambos devem incidir desde a data da citação, ao passo que quanto ao dano moral, os juros retroagem à citação, mas a correção somente incide a partir do arbitramento do quantum indenizável.
Ressai dos autos que aproximadamente em outubro de 2008, a Apelada Clarisse Aparecida Bojarski procurou a unidade de Saúde municipal para obter informações sobre métodos contraceptivos, sendo-lhe informado pelo médico atendente (Dr. Ivanio) que o mais recomendável seria o DIU (dispositivo intrauterino), o que foi reiterado em nova visita da paciente, que, todavia, somente 05 (cinco) meses após a colocação do dispositivo acabou por se descobrir grávida.
Ocorrido o parto, o médico responsável não retirou o DIU, supostamente por não tê-lo localizado na cavidade uterina, sendo assinalado que problema algum decorreria de tal fato, o que não se mostrou verídico, na medida em que 04 (quatro) meses após a cesariana a Apelada passou a sentir fortes dores abdominais, que suscitaram novos exames, nos quais se constatou que o DIU havia descido até a cavidade intestinal e perfurado o “sigmoide” resultando na necessidade de uma segunda cirurgia, realizada somente 06 (seis) meses após o diagnóstico, período em que sofreu dores e inflamações constantes.
Por sua vez, afirmou o Município que o DIU não é – como de sabença pública – método de contracepção 100% infalível, e sem que existam provas de que a colocação dele tenha sido feita de modo errôneo, não há que se falar em dever de indenizar no caso em tela.
Quanto aos demais fatos, imputa à autora a demora a realização da segunda cirurgia, assim como aduz que teve ela despesas com o tratamento porque se recusou a ser medicada e operada pelo serviço público de saúde da região e que não é cabível indenização material cuja origem seja o nascimento e a criação de um filho.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (25/02/2016), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973.
Pois bem.
O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.
Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
In casu, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.
A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
Na esteira do exposto, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Transcreve-se o dispositivo da sentença de origem, in verbis:
(...)
A matéria posta em discussão nos autos já se acha suficientemente esclarecida, tendo se garantido aos litigantes a mais ampla e exauriente possibilidade de produção probatória e de manifestação, devendo o julgador, por imposição legal, produzir o ato derradeiro de encerramento da fase cognitiva processual.
Não obstante a delicadeza do tema, a questão colocada à baila não apresenta maiores dificuldades em sua solução, na medida em que estamos a tratar de matéria bastante comum ao dia a dia forense, na medida em que trata de responsabilidade civil objetiva do Estado, decorrente de alegada falha do serviço público prestado à autora da demanda, que, a um só tempo, teria colocado um dispositivo contraceptivo, de toda forma invasivo a seu corpo e sua intimidade, o qual se mostrou ineficiente, não impediu a gravidez que ela procurava evitar e ainda veio, por incúria dos médicos da rede pública municipal, a perfurar-lhe o intestino.
No que tange à aludida ineficiência do DIU e o resultado indesejado pela paciente, a mim parece óbvio concluir ser a pretensão totalmente desarrazoada e descabida, na medida em que se trata de conhecimento comezinho, acessível a todos os níveis da população, que o dispositivo intrauterino, como qualquer outro método contraceptivo, não é infalível e não significa garantia inarredável de que a contracepção funcionará.
Vale dizer: a implantação do DIU e a posterior gravidez da requerente somente poderiam ser considerados como causa geradora do dever de indenizar - seja a mãe, seja a menor que nasceu cheia de vida, mas que foi retratada na peça como causa/motivo de um pedido indenizatório – se fosse comprovada a desídia, a imperícia, a má colocação do aparelho no corpo da paciente, o que nem de longe chegou a ser demonstrado em juízo.
É curial notar que o médico perito ouvido em juízo foi claro ao dizer que o DIU se desloca sim no corpo humano, seja bem ou mal colocado, porque se trata de um dispositivo introjetado com a finalidade de se acoplar ao aparelho reprodutor, não havendo fixação estanque.
Colho da jurisprudência:
“Apelação Cível - Administrativo Indenização por dano material e moral Gravidez indesejada depois de implantação de contraceptivo DIU em hospital municipal Sentença de improcedência Recurso da autora Desprovimento de rigor.

1. Muito embora tenha a autora ficado grávida após a implantação do DIU não há como se imputar de falha ou omissa a ação do Estado, eficácia do dispositivo que não é absoluta sendo feito o devido alerta à autora então paciente conforme documentos dos autos - Ausência de comprovação da conduta falha ou omissão. Exclusão do dever de indenizar.
Demonstrado que apesar de o Dispositivo Intrauterino (DIU) ser um método contraceptivo bastante eficaz, existe a possibilidade de gravidez após a sua implantação, fato imprevisível e inevitável, que independe da conduta do médico ou da qualidade do produto, não podendo ser atribuído à fabricante a responsabilidade pela gravidez posterior da demandante e, de corolário, a responsabilidade pelos danos daí advindos. Ademais, restou demonstrado que a paciente foi devidamente informada acerca da possibilidade de nova gravidez. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1329934-0, Rel.: Luiz Lopes, J. 09.07.2015)
Dessarte, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais advindos da gravidez e de pensão mensal ao fruto dessa gravidez (a menor Kemilly) a improcedência da ação é de clareza meridiana.
Passando ao segundo ponto debatido na lide, relativo às complicações advindas da não retirada do DIU do organismo da parturiente após a realização da cirurgia cesariana, nesse particular me parece que a razão está a acompanhar a demandante, na medida em que, por mais que insistam os médicos em salientar que após o parto, não encontrado corpo estranho na cavidade abdominal e reprodutora da paciente, o certo seria mesmo proceder a limpeza do local e fechamento da incisão, nesse particular a sequencia de acontecimentos justifica concluir que houve – no mínimo – negligência no trato da situação clínica da autora, o que justifica a responsabilização civil.
De plano é preciso salientar que a ação verbalizada pela autora não se destina a discutir erro médico, porque não se desenvolve em face de profissional da medicina, o que tornaria a discussão da responsabilidade sujeita à comprovação de culpa lato sensu, da equipe que fez a cirurgia na parturiente.
A razão do pedido indenizatório não se prende a má ou boa atuação dos médicos que colocaram o DIU nela ou naqueles que não o encontraram, após terem feito seu parto.
A questão que se coloca é a seguinte: desde os primeiros exames de gravidez foi localizado e constatado o dispositivo dentro do organismo da requerente. Após, decidiu-se por retirá-lo somente no dia do parto, mas, no referido dia, a equipe médica responsável não localizou o DIU, fechou o corte cirúrgico e disse que problema algum decorreria dessa situação.
Acontece que o problema ocorreu e, com todas as vênias aos argumentos da defesa, a única pessoa que não pode ser tida por culpada ou responsável pelo deslocamento do DIU para seu intestino, é a própria demandante.
É sintomática a afirmação do médico que realizou o laudo pericial determinado como prova do juízo, quando respondendo a um dos quesitos formulados, salientou:
Pergunta: “É consequência normal e esperada que o DIU deslocado se locomova por todo organismo humano, chegando, inclusive, ao intestino?
Resposta: Sim, somente se o deslocamento for para dentro da cavidade abdominal.
Pergunta: “O DIU solto no organismo humano representa risco à integridade física da paciente?”
Resposta: Sim.
Ora, se havia risco de deslocamento e esse deslocamento era ameaçador da integridade física da usuária, a partir do momento que se decidiu por deixar o dispositivo no organismo dela, assumiu-se a possibilidade de o risco de lesão física ocorrer e, por conseguinte, está evidenciada a hipótese configuradora do dever de indenizar, de ordem objetiva, fundada na chamada Teoria do Risco Administrativo, cujas bases teóricas são bem explicadas pela doutrina especializada:
Nessa teoria (risco administrativo), a idéia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal), c) que haja um nexo de causalidade entre o agente público e o dano” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 28ª ed., ed. Atlas, p. 642).
Assim, nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, haverá que se aplicar a regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiros, que nada mais é do que a responsabilização derivada do risco que a própria atuação do Estado e dos prestadores de serviços públicos encerra para os administrados.
Frise-se ainda uma vez que não se está a discutir se o médico agiu dessa ou daquela forma e se esse comportamento era ou não o adequado. A questão é que o Estado, quando se lança a prestar serviços públicos, potencialmente de riscos, assume o ônus dos reflexos dessa prestação, se ela não for a mais correta ou adequada ou se dela originarem-se danos aos usuários.
Desse modo, constatado que mesmo após a cesariana, o DIU permaneceu no organismo da primeira demandante e isso veio a provocar perfuração do sigmoide (parte do intestino grosso localizada entre o reto e o colón), então é indiscutível que há nexo de causalidade entre a falha do serviço e o resultado danoso dele decorrente e, assim sendo, há dever de indenizar.
Fixada essa premissa, passando a quantificar os danos, tenho que, de plano, é de ser rechaçada a pretensão de indenização por danos estéticos formulada pela autora, na medida em que não cuidou de mostrar os requisitos necessários à caracterização dessa modalidade de dano.
Segundo entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência, o dano estético corresponde a uma alteração morfológica no corpo humano, que agride à visão, causando desagrado e repulsa, o que não se satisfaz somente com a informação de que a autora teve de se submeter a duas cirurgias.
Lado outro, quanto aos danos materiais e morais, dúvidas não existem de que ocorreram, a uma porque cuidou a autora de demonstrar os gastos com exames e com o tratamento advindo da 2ª cirurgia no total de R$ 494,87, e a duas porque é evidente que o diagnostico de perfuração intestinal e posterior necessidade de cirurgia para reparar a lesão, são suficientemente perturbadores para atingir a tranquilidade, a paz interior, o equilíbrio de qualquer pessoa, atingindo, portanto, direitos da personalidade que merecem ser compensados, na esteira do que leciona a boa doutrina:
“[...] Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos – os complexos de ordem ética –, razão pela qual revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial, como ocorre no Direito Português. Em razão dessa natureza imaterial, o dano moral é insuscetível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma indenização” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 80-81).
Quantificando a indenização a ser arbitrada, tenho que à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o arbitramento do montante, deve o julgador pautar-se pela orientação que emana das Cortes Superiores, no sentido de que a compensação deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido e doutro lado, não significar um enriquecimento sem causa para a vítima, razão porque, atento a essas premissas, fixo o quantum indenizável em R$ 30.000,00, que a meu juízo se mostra razoável e proporcional à ofensa sofrida.
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação indenizatória proposta por Kemilly Vitoria Bojarski Rufino e Clarisse Aparecida Bojarski, para:
(a) desprover os pedidos de indenização por danos decorrentes da ineficiência do DIU colocado pela genitora e que não foi capaz de precaver a gestação da segunda demandante, por não vislumbrar os requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil no particular;
(b) condenar o requerido ao pagamento de danos materiais (R$ 494,87), mais danos morais (R$ 30.000,00) pela falha do serviço que acarretou o risco à saúde da requerente Clarisse;

(c) juros de mora de 1% ao mês, capitalizáveis ao ano, e correção monetária, sendo que quanto ao dano material, ambos devem incidir desde a data da citação, ao passo que quanto ao dano moral, os juros retroagem à citação mas a correção somente incide a partir do arbitramento do quantum indenizável.
(...)
É notório que a gravidez relatada consiste em consequência não esperada pela Autora, ora Apelada.
Todavia, é de conhecimento comum que embora, o método DIU seja um efetivo método de planejamento familiar, sua efetividade não é de 100%, assim como nenhum outro método. Sua eficácia é de 99%.
A inexistência de método contraceptivo totalmente eficaz corrobora para que a gravidez posterior à introdução de DIU, não se configure como nexo de causalidade em face de conduta do profissional médico, posto que está inserida entre as exceções decorrentes de caso fortuito.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. LAQUEADURA TUBÁRIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. GRAVIDEZ POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CASO FORTUITO. POSSÍVEL RECANALIZAÇÃO ESPONTÂNEA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. CIÊNCIA CONSIGNADA PELA PACIENTE. OMISSÃO NO CUIDADO DE GRAVIDEZ POSTERIOR. 1. O caso fortuito, em razão de constituir causa estranha e alheia à vontade do agente e, principalmente, por ensejar diretamente o resultado, exclui o nexo causal e, por conseguinte, a própria responsabilidade civil. 2. Ante a inexistência de método contraceptivo 100% eficaz, a gravidez após a laqueadura, em decorrência da possibilidade de recanalização espontânea da trompa, insere-se na seara do caso fortuito. 3. Ausência de qualquer indício de falha na prestação do serviço público de saúde, sobretudo quando a paciente é tornada ciente das limitações do método cirúrgico contraceptivo utilizado e assume o risco de não adotar qualquer outro método contraceptivo posteriormente à realização da laqueadura. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1083869, 07080522520178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª Turma Cível, Data Acórdão n.1083869 de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no PJe: 23/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO MÉDICO DE LAQUEADORA TUBÁRIA - HOSPITAL PÚBLICO - POSTERIOR GRAVIDEZ INFORMAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS - REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO NÃO COMPROVADOS. 1 - A comprovação de que os profissionais que atenderam à paciente/autora procederam de acordo com o protocolo específico para os casos de cirurgias esterilizadoras, lavrando o respectivo termo de consentimento prévio ao procedimento cirúrgico, afasta a responsabilidade por eventual gravidez. 2 - A inexistência de método contraceptivo totalmente eficaz corrobora para que a gravidez posterior à realização de laqueadura tubária não se configure como nexo de causalidade em face de conduta do profissional médico, posto que está inserida entre as exceções decorrentes de caso fortuito. 3 - Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão n. 388197, 20080110295246APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: LUCIANO Acórdão n.388197 MOREIRA VASCONCELLOS, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2009, Publicado no DJE: 11/11/2009. Pág.: 130).
A propósito decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA DE TROMPAS, REALIZADA EM HOSPITAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. GRAVIDEZ POSTERIOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A GRAVIDEZ NÃO OCORREU DE ERRO TÉCNICO NO PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O acórdão recorrido, à luz da prova das Assinado eletronicamente por: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA - 11/03/2020 15:04:39 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20031115043913100000014490152 Número do documento: 20031115043913100000014490152 Num. 14885470 - Pág. 13 autos, concluiu pela ausência de responsabilidade do Município réu, porquanto, "concretizada a cirurgia de laqueadura e passado o tempo, houve recanalização espontânea, o que possibilitou uma nova gravidez da autora", e que "a gravidez não decorreu de erro técnico no procedimento ou inexistência deste, e sim de percentual de falha aceitável no método contraceptivo". Concluiu, ainda, que "o laudo pericial de fls.138/144, foi conclusivo no sentido de que a autora efetivamente participou de trabalho educativo ministrado por Equipe Multidisciplinar, quando lhe foi informado os possíveis efeitos colaterais, a dificuldade de reversão do procedimento e a manutenção da possibilidade de gravidez, ainda que mínima, no percentual de 1% (um por cento)". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes. II. Agravo Regimental improvido. (AREsp 664.793/RJ, 2ª T., rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 08/05/2015).
Assim, no presente caso, emerge direito à indenização não pela ocorrência da gravidez, já que esta é perfeitamente possível, mas sim pela perfuração intestinal causada pelo DIU que não foi removido da Apelada durante a cirurgia do parto.
Portanto, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pela autora, que teve o intestino perfurado pelo DIU, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado, minorando o valor da indenização, em casos similares ao dos autos:
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DA FILHA DOS AUTORES COM CAUSA DESCONHECIDA. COLHIDO MATERIAL DA VÍTIMA. DESCARTE DO SANGUE PELO IML SEM REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLOGICO. PROBLEMAS TÉCNICOS NO EQUIPAMENTO. COMPROMETIMENTO DA AMOSTRA PELO TRANSCORRER DO TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O conjunto probatório confirma descaso do Estado com os pais da vítima, já que o sangue colhido para exame toxicológico foi descartado sem que houvesse teste laboratorial por motivo de ”problemas técnicos com equipamento” e “comprometimento da amostra pelo transcorrer do tempo”.
2. Em virtude da falha, os requerentes/apelados perderam a possibilidade de saber a causa da morte da filha, o que indiscutivelmente gerou anseio, tristeza, chateação e abalo psicológico. O procedimento de exumação do corpo da falecida é doloroso, constrangedor, além de ser uma faculdade dos familiares e não excluir a responsabilidade do ente público.
3.O valor fixado por danos morais revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que mostra-se suficiente reparar o abalo sofrido pelas partes apeladas, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.
4.Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).
(N.U 0036271-53.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS - CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Verificado pelo conjunto probatório a negligência na manutenção do veículo de propriedade do Município, caracterizada está a responsabilidade objetiva do ente municipal, consoante previsão do art. 37, §6º, da CF/88, mostrando-se devida a indenização por danos morais.
II – Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.
III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão. Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação.
IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246 do STJ.
(N.U 0000765-23.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SONDA DEVIDO A RISCO DE DESNUTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE MASTIGAR E ENGOLIR - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA – MORTE DO PACIENTE/FAMILIAR DEVIDO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE DE VIDA OU SOBREVIDA – DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, marido da autora, que faleceu sem receber integralmente os suplementos alimentares necessários, o que causou desnutrição e agravamento do quadro clinico, inobstante determinação judicial para fornecimento de forma contínua e integral.
2.A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.
3.Considerando que o paciente era idoso e portador de “carcinoma pele”, e que a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorre da ausência da entrega integral dos suplementos alimentares, que ensejou a desnutrição e agravamento do quadro clínico, o valor da indenização se mostra mais adequado no patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cabendo reforma nesse ponto.
(N.U 0004033-70.2009.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGENTES PÚBLICOS AUTORES DO ATO ILÍCITO E LESIVO - MORTE DECORRENTE DE SUPERIOR HIERÁRQUICO EM CURSO - MILITAR E EXERCÍCIOS FÍSICOS DE TREINAMENTO - AFOGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORIS RECONHECIDOS - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, § 4º, DO CPC - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA RATIFICADA.
A morte decorrente de treinamento militar forçado ou de cumprimento de ordens exorbitantes, por parte de agentes públicos, enseja a responsabilidade estatal.
O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem ao preso, por ação ou omissão, em face da responsabilidade objetiva prevista na Constituição federal (CF, artigo 37, § 6°).
O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.
Os honorários sucumbência quando vencida a Fazenda Pública devem ser fixados equitativamente pelo juízo, observado o disposto no §3º do art. 20 do CPC.
(N.U 0036019-50.2010.8.11.0041,GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos .
3. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 30.000,00 trinta mil reais) para indenização a título de danos morais, deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) tendo em vista que este novo valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Com esses fundamentos dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Matupá, para fixar os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Outrossim, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Mantêm-se os demais termos do ato sentencial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR